Tribunal: TJDFT
Processo: 0743245-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743245-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO DA SILVA DE MEDEIROS REU: AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO 1. Intime-se o autor quanto ao retorno dos autos para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que for de direito. 2. Não havendo requerimento, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. 3. Publique-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro